Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737509-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: APARECIDO BRITO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizado em desfavor de APARECIDO BRITO DOS SANTOS, processo n. 0703453-97.2022.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício para busca de endereço do agravado junto as empresas UBER, IFOOD, MERCADO LIVRE, 99 TÁXI e SHOPEE. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 207918615 dos autos de origem): “Chamo o feito à ordem. Antes da localização do veículo e da citação do réu, o autor noticiou acordo, o qual foi homologado. Após, o informou que a avença foi descumprida, no que requereu a retomada da tramitação do feito. Sendo assim, corrijo a autuação para busca e apreensão. Quanto ao mais, o autor requer a expedição de ofício às empresas UBER, IFOOD, MERCADO LIVRE, 99 TÁXI e SHOPEE para encontrar o endereço do réu (ID 205316718). Ressalto, inicialmente, que é ônus do autor a indicação do endereço para citação do réu. Entretanto, à luz do Princípio da Cooperação, tem-se que o Juízo não pode deixar de empenhar esforços para alcançar a melhor prestação jurisdicional a fim de garantir a máxima efetividade do processo. Ocorre que o autor não comprovou nenhum vínculo de prestação de serviços do réu com tais empresas. Se não há comprovação, trata-se de diligência sem razoabilidade, pois tais empresas privadas não se equiparam às concessionárias de serviço público, que fornecem serviços essenciais e de forma geral à população. As diligências oneram o tempo e o custo do processo, não cabendo o deferimento de forma aleatória. Este Juízo já diligenciou nos sistemas disponíveis com vistas a obter informações acerca do endereço da parte requerida. Por estas razões, indefiro o requerimento. Fica o autor intimada o promover a localização do veículo, bem assim a citação do réu, em cinco dias, sob pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais (ID 63750485), alega que “foram realizadas diligências em busca do bem dado em garantia e do Requerido, sendo que por não restar frutífera as diligências, diligenciou o autor para a busca de endereços do réu, já que, embora o ônus de indicar o endereço do réu incumbe ao autor, este já havia indicado todos os endereços existentes em suas pesquisas administrativas, sendo a pesquisa judicial um meio legal para obtenção”. Aduz que a utilização dos sistemas de busca de endereços não depende do esgotamento das diligências de modo prévio. Sustenta que com “a falta de diligência nos sistemas, o agravante fica impossibilito(sic) inclusive, de requerer a citação por edital, sendo duplamente penalizado, primeiro pelo indeferimento do pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis e depois, com o indeferimento do pedido, fica impossibilitado de requerer a citação por edital”. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do STJ. No mérito pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que “lhe seja dado integral provimento consistente na reforma total da r. decisão hostilizada, nos termos acima aduzidos, afastando a nulidade reconhecida quanto citação editalícia, com o consequente prosseguimento do feito”. Preparo recolhido ao ID 63750486. No ID 63984197 determinou-se a parte se manifestar quanto a violação ao princípio da dialeticidade, cuja manifestação está ao ID 64546541. Vieram os autos conclusos. Decido. Apesar das alegações expendidas pelo agravante, o recurso não pode ser conhecido, por dois motivos: o primeiro, por violação ao princípio da dialeticidade, e o segundo, porque na hipótese é inadmissível o recurso manejado. Explico. Da violação ao princípio da dialeticidade. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, deflui-se que Sua Excelência a quo indeferiu as diligências pleiteadas voltadas a busca de endereço do réu junto as empresas UBER, IFOOD, MERCADO LIVRE, 99 TÁXI e SHOPEE, e determinou a intimação do recorrente para promover a localização do veículo e a citação do réu. Logo, denota-se que a decisão de origem, objeto da insurgência recursal, não diz respeito a ausência de intimação pessoal e citação por edital como pleiteado em sede recursal. Portanto, muito embora tenha discorrido acerca da possibilidade de expedição de ofícios para as empresas solicitadas, o pedido recursal não guarda nenhuma relação com a presente ação, porquanto não trata de nulidade de citação por edital, além de se apresentar desconexa dos fatos narrados. Em suma, não atende ao princípio da dialeticidade. Da inadmissibilidade do recurso. Com efeito, denota-se que a questão debatida pelo recorrente não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. Assim dispõe o art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1 o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “ O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, as matérias deduzidas no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não estão relacionadas à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. I - O pronunciamento judicial que indefere, na busca e apreensão, o pedido do autor de expedição de ofícios de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo para pesquisa de endereço do réu e localização do veículo não tem previsão de impugnação do art. 1.015 do CPC nem está configurada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento, Tema Repetitivo 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1836127, 07451802620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024). (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PESQUISA POR ENDEREÇOS NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de realização de pesquisa de endereços do réu via sistemas disponíveis do juízo, que não se confunde com a liminar concedida em busca e apreensão, não se adequa a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1015, CPC, além do que não se cuida de questão urgente em relação à qual se possa antever inutilidade de discussão em sede de apelação. 1.1. Na verdade, ainda cabe à instituição agravante diligenciar extrajudicialmente quanto a possíveis endereços do réu e, caso o resultado seja infrutífero, comprovar tal circunstância ao juízo de origem. A mera possibilidade de extinção do feito não caracteriza a urgência necessária à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 1.2. Assim, não conhecido o agravo de instrumento quanto ao pedido de pesquisa de endereço. 2. “Com a edição da Lei no 13.043/2014, que, entre outros temas, acrescentou os §§ 9o e 10 ao art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção da restrição na base de dados do RENAVAM passou a ser obrigatória, não havendo na Lei qualquer consideração acerca da efetividade ou não da medida. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1386685, 07286008620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1794658, 0733442-41.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.)(g.n.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. É irrecorrível, por meio de agravo de instrumento, a decisão que indefere o encaminhamento de ofício ao Detran, bem como determina que o credor informe a localização do veículo automotor necessária à retomada do bem, em sede de ação de busca e apreensão, uma vez que não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ainda, não se trata de questão urgente que permita a mitigação da norma, nos termos do entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.” (0700979-80.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1415131, Data de Julgamento: 06/04/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ESDRAS NEVES, Publicado no PJe: 27/04/2022). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1357234, 07173973020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1419815, 07238547820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). Oficie-se ao d. Juízo a quo. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator